Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Mandado de Segurança Cível Processo n. : 0743447-54.2025.8.07.0000 Impetrante : GILVAN PEREIRA CAMPOS Autoridade Coatora : Juízo da 25a Vara Cível de Brasília Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança cível, com pedido de liminar, impetrado por Gilvan Pereira Campos contra ato do MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, tendo como litisconsorte passivo necessário o exequente Rodrigo de Castro Gomes, com o objetivo de conferir efeito suspensivo à adjudicação realizada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0730907-10.2021.8.07.0001. A impetrante fundamenta o pedido na ausência de atualização do valor do bem adjudicado, na expedição prematura da carta de adjudicação antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento e na existência de vícios processuais, como erro na intimação da devedora e na indicação do patrono, além de fato superveniente que desnatura o título executivo judicial, consistente na anulação administrativa do projeto e do alvará que embasaram a condenação. Ressalta que os embargos à arrematação não possuem efeito suspensivo automático, o que torna iminente o risco de consolidação da adjudicação e registro do bem em nome do exequente, causando prejuízo irreversível à parte executada. Defende o cabimento do mandado de segurança diante da inexistência de recurso próprio eficaz para evitar o dano grave e da ilegalidade manifesta do ato judicial, praticado sem observância da avaliação atualizada do bem, em afronta ao art. 876, § 4o, do CPC, além dos vícios de intimação. Invoca o fumus boni iuris pela violação ao referido dispositivo legal, pela plausibilidade das teses veiculadas nos embargos e exceção de pré-executividade, pelo reconhecimento de fato superveniente apto a retirar a exigibilidade do título e pela nulidade decorrente de vício de intimação. O periculum in mora decorre da possibilidade de registro imediato da carta de adjudicação, consolidando o domínio em favor do exequente e acarretando prejuízo irreversível à parte executada e a terceiros de boa-fé. Por fim, requer liminarmente a sustação dos efeitos da carta de adjudicação, o bloqueio da matrícula do imóvel, a suspensão do ato até o julgamento dos embargos, ou, alternativamente, a averbação da decisão para obstar qualquer alienação subsequente, bem como a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da adjudicação realizada sem avaliação atualizada, determinar que eventual nova adjudicação observe avaliação atualizada, reconhecer o efeito suspensivo aos embargos à arrematação até seu julgamento e sanar os vícios de intimação, regularizando os atos processuais cabíveis. Pois bem. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. A sustação dos efeitos de carta de adjudicação em sede de cumprimento de sentença não se enquadra no conceito de medida de extrema urgência e gravidade, data venia, que exige a atuação deste Tribunal de Justiça em sede de plantão judicial. Para mais, não identifico perigo de perecimento de direito dada a possibilidade de reversão da medida judicial deferida em favor do exequente. Nesse contexto, a matéria deve ser submetida à análise da relatoria originária no expediente regular do Tribunal. Não é caso de plantão. I. Brasília, 4 de outubro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial